Tribunal: TJDFT
Processo: 0745670-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL E HOMOLOGAÇÃO DA SUGESTÃO DE PARCELAMENTO. NÃO PAGAMENTO. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. COMPARECIMENTO. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. RECALCITRÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. CONVERSÃO DEFINITIVA.

1. A reconversão da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade, deve ter caráter provisório, e não definitivo, nas hipóteses em que o sentenciado não é encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou, desatender a intimação por edital, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.

2. Não se mostra aceitável maior complacência do juízo quando, pessoalmente advertida e homologada a falta grave, a sentenciada permanece inadimplente com o pagamento da prestação pecuniária, sem apresentar qualquer justificativa.

3. A recalcitrância da sentenciada leva à reconversão definitiva, por força do que dispõe o art. 44, § 4o, do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.

4. Recurso desprovido.